Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou ao ente demandado a implementação de redução da carga laboral da agravada em 30% (trinta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante sustenta que o benefício pretendido não possui previsão na legislação distrital. Aduz que, em atenção ao interesse público, deve-se preservar a prerrogativa administrativa de deliberar sobre a matéria que constitui mérito administrativo e somente diz respeito à condução da gestão pública.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de redução da jornada de trabalho da agravada.

5. No caso em análise, os relatórios médicos apresentados comprovam a necessidade da agravada em acompanhar a filha, diagnosticada com Transtorno do Espetro Autista e Distúrbio de Conduta Não-Socializado, condições consideradas como patologias permanentes e irreversíveis, tornando a portadora dependente permanente de seus familiares. Ademais, os documentos atestam que a filha da servidora agravada restou interditada estando submetida à curatela em razão de sua incapacidade.

6. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. Já no § 1o, esclarece o mesmo artigo da lei, que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

7. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

8. A pretensão de redução da jornada laboral da servidora agravada encontra-se em consonância com a legislação de regência, inclusive com as regras de proteção da dignidade da pessoa com deficiência, cabendo ao ente federado a efetivação e garantia de seus direitos e de sua dependente. Ademais, o percentual de redução conferido não se mostra desproporcional.

9. O indeferimento administrativo imotivado do benefício configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário, sem que se possa falar em controle do mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

11. Condenado o Agravante, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.